Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Multa contratual e encargos decorrentes da rescisão antecipada de contrato. Contrato de Prestação de Serviços de gestão condominial e fornecimento de mão de obra. Condomínio. Contratante. Resolução unilateral. Imputação de falhas na prestação dos serviços à contratada. Configuração. Acervo probatório. Demonstração de falhas na execução nos serviços. Exposição do condomínio a riscos de natureza contábil e fiscal. Justa causa. Caracterização. Multa contratual e demais encargos rescisórios. Inaplicabilidade. Valor devido e incontroverso devidamente depositado nos autos. Verbas sucumbenciais. Imputação exclusivamente à autora. Manutenção. Sucumbência mínima do réu e aplicação do princípio da causalidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que, em ambiente de ação de cobrança movida por empresa prestadora de serviços de gestão condominial e fornecimento de mão de obra em desfavor do condomínio contratante, julgara parcialmente procedentes os pedidos que formulara a autora visando a condenação do réu ao pagamento de multa e demais encargos em razão da rescisão antecipada e supostamente imotivada do contrato que firmaram, assimilando a existência de justa causa para a rescisão e, conseguintemente, afastando a aplicação da multa contratual, assinalando, como corolário dessa resolução, a existência de sucumbência mínima por parte do condomínio, debitando exclusivamente à autora o pagamento das verbas sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do valor remanescente que deve ser repassado à empresa de gestão condominial contratada como consectário natural da rescisão do contrato de prestação de serviços que firmara com o condomínio, o que, de seu turno, demanda a aferição quanto à existência de justa causa para a rescisão contratual operada por iniciativa do contratante, e, superada essa questão, se merece adequação a sentença no ponto em que reconhecera a existência de sucumbência mínima do réu e imputara à autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Lastreando o condomínio contratante o fato impeditivo do direito autoral que invocara, consubstanciado no fundamento de que a empresa contratada incidira em inadimplência quanto às obrigações que perfaziam o objeto do contrato de prestação de serviço de gestão condominial e fornecimento de mão de obra que firmaram, o havido conduz ao desacolhimento do pedido condenatório deduzido pela contratada inadimplente objetivando o pagamento de valores referentes multa e demais encargos rescisórios derivados da rescisão antecipada, máxime porque é direito da parte prejudicada pelo descumprimento da avença pedir a sua resolução sem que se sujeite a quaisquer ônus (CPC, art. 373, I e II; Código Civil, art. 475).
4. Emergindo incontroverso o inadimplemento contratual em que incidira a empresa contratada, que deixara de gerir e preservar a regularidade contábil e fiscal do ente condominial contratante, incorrendo em descumprimento de obrigações legais básicas, consubstanciadas na ausência de emissão de notas fiscais e de comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados a si vinculados, o fato é suficiente a ensejar a rescisão prematura do contrato, máxime diante do rompimento da fidúcia que lhe restara depositada por ocasião da celebração contratual, impedindo-se, por conseguinte, que ao ente contratante sejam imputados penalidades derivadas do rompimento antecipado e justificado da avença.
5. A previsão de penalidades contratuais em caso de rescisão antecipada não se aplica quando a própria parte que pretende o seu recebimento dera causa à extinção contratual, sendo incabível a pretensão de recebimento de multa contratual, de verbas salariais pagas diretamente aos empregados e, portanto, já devidamente quitadas, ou, ainda, de valores a título de danos material não comprovadamente devidos.
6. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao desacolhido, pode ser apreendido como ínfimo, a autora deve ser reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.